Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-32.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003746-32.2013.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERENITA ALVES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR RESCISÃO DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO MESMO EM CASO DE EXTINÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Execução por Quantia Certa que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da procedência de ação rescisória que desconstituiu o título executivo judicial no qual se fundava a cobrança do índice de 22,45%. O recurso objetiva a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, não arbitrados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta com resolução de mérito, em razão da desconstituição do título executivo judicial, inclusive sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução se extingue quando o executado obtém, por qualquer meio, a extinção total da dívida, hipótese configurada com a rescisão do título executivo judicial.

O art. 85, §§ 2º, 3º e 6º, do CPC determina que a sentença condena o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive nos casos de improcedência ou extinção do processo, independentemente do conteúdo da decisão.

A fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, aplicando-se os percentuais específicos quando a Fazenda Pública for parte.

Quando inexistir condenação principal ou for reduzido o valor da causa, admite-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

O valor de R$ 1.000,00 revela-se adequado e proporcional para remunerar o trabalho desempenhado pelo procurador do Estado, em consonância com precedente deste Tribunal.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, ficando apenas suspensa a exigibilidade da verba enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução com resolução de mérito, ainda que decorrente da desconstituição do título executivo judicial em ação rescisória, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios são devidos também nas hipóteses de improcedência ou extinção do processo, nos termos do art. 85, § 6º, do CPC. 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º; 98, §§ 2º e 3º; 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00006183420148140051, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 29.05.2018, pub. 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 15 de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por
Erenita Alves Nogueira.

Sobreveio sentença (ID Num. 1474102), julgando extinta a execução, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, ação rescisória foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Importante ressaltar, ainda, que a ação rescisória somente foi julgada em 2017, ou seja, após ajuizamento do presente feito.

Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO a presente execução.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente recurso de apelação (ID Num. 14741023) arguindo a necessidade de fixação dos honorários, uma vez que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC.

Conforme certidão (ID Num. 14741029), não houve apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 16373184).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por inexistir interesse público primário, que justificasse sua intervenção no feito.

(ID Num. 17179804).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste em verificar se é cabível a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelado ajuizou Ação de Execução de Título Judicial, na qual requereu a aplicação do índice de 22,45%, com fundamento no julgamento do processo nº 008829-05.1999.8.14.0301. Posteriormente, o magistrado de 1º grau proferiu sentença, ora recorrida, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do julgamento de Ação Rescisória proposta contra a decisão anteriormente mencionada, cujo resultado foi desfavorável à tese sustentada pelo apelado.

O artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que a execução será extinta quando o executado obtiver, por qualquer meio, a extinção total da dívida.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação deve observar o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, devem ser observados os percentuais previstos no § 3º do referido artigo, aplicáveis conforme a faixa de valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O § 6º do mesmo dispositivo determina que tais critérios e limites aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de extinção do processo.

Assim, verifica-se que os critérios legais relativos ao grau de zelo profissional, ao local da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado e ao tempo despendido pelo advogado, devem ser observados também nas hipóteses de improcedência.

O Código de Processo Civil igualmente prevê que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios. Nessa hipótese, a exigibilidade da verba fica suspensa até que se demonstre a superação da situação de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido diploma legal.

No caso concreto, considerando os parâmetros legais mencionado especialmente o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera de forma equitativa e proporcional o trabalho desempenhado pelo procurador do Estado do Pará.

Nosso Tribunal já decidiu pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando inexistente condenação principal ou quando o valor da causa for reduzido, observando os critérios previstos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitrando-os no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ESTABELECER CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, POR PERDA DE OBJETO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO. APELANTE. VALOR DA CAUSA BAIXO, RAZÃO PELO QUAL DEVE SER FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS DO § 2º DO ART. 85. APELANTE QUE REQUER O PAGAMENTO NO VALOR DE 2.000,00(DOIS MIL REAIS). AÇÃO QUE NÃO DEPREENDEU GRANDES COMPLEXIDADE E ZELO. OBSERVÂNCIA NO QUE SE REFERE AO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DA APELANTE E O TEMPO EXIGIDO POR ELE NAS VEZES EM QUE ATUOU NO FEITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 1.000,00(MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- O apelado deu causa a propositura da ação, na medida em que a propôs com fito pessoal, considerando diversas brigas entre os genitores, sem se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações. II- Aplica-se no caso em comento o parágrafo 8º, do art. 85, pois não se tratando de causa que tenha havido condenação, proveito econômico e, tendo o valor da causa sido muito baixo, necessária a observância apenas dos requisitos estabelecidos nos incisos do § 2º, do art. 85. III- A causa posta em análise não depreendeu tanta complexidade e zelo, uma vez que embora o apelado tenha oposto Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento, não houve tantas manifestações do patrono da apelante. Todavia, não se pode deixar de observar o trabalho realizado pelo advogado da apelante e o tempo exigido por ele nas vezes em que atuou no feito. IV- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para condenar o apelado em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).” (AC: 00006183420148140051, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2018).

Diante do exposto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, ficando suspensa sua exigibilidade em relação ao apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOULHE PROVIMENTO, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026